Tribunal: TJSP
Processo: 1033135-42.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A seguradora sub-rogou-se em todos os direitos do usuário do serviço fornecido pela ré (artigos 349 e 786 do Código Civil), o que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Evidentemente, O CDC deve ser interpretado em harmonia com as demais disposições normativas que disciplinam os serviços

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A seguradora sub-rogou-se em todos os direitos do usuário do serviço fornecido pela ré (artigos 349 e 786 do Código Civil), o que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Evidentemente, O CDC deve ser interpretado em harmonia com as demais disposições normativas que disciplinam os serviços prestados pela ré. Na solução do recurso, não interfere a incidência ou não do CDC.

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. Mostra-se desnecessário o esgotamento da via administrativa para proposição de ação judicial, decorrência da aplicação do princípio de acesso à Justiça (artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal).

REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. Ação regressiva. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações do segurado. Apesar da responsabilidade da concessionária de energia elétrica ser objetiva, em virtude do risco administrativo na prestação de serviço público (CF, art. 37, § 6o), a seguradora não está dispensada de provar o nexo de causalidade entre a conduta da prestadora do serviço de distribuição de energia elétrica e o prejuízo sofrido pelos segurados. Igualmente, não está livre de provar a existência do dano e sua extensão. As provas trazidas pela seguradora revelaram-se insuficientes aos esclarecimentos dos fatos. Considerou-se a informação do segurado sobre supostas chuvas acima do normal na região de Americana, concluindo-se dessa afirmação que houve oscilação da energia – causa dos danos materiais ressarcidos (DVR, motor e trava de portão, 04 câmeras e HD 1 TB). A análise superficial feita pela empresa de assistência técnica (fl. 22), limitou se ao destaque de uma suposta plausibilidade entre os danos e a "descarga elétrica" da rede externa. Na vistoria feita pelo agente regulador, não se verificaram sinais ou vestígios materiais de queda de raios na área que compreendia o local. Diversamente do que afirmado pela autora recorrente, a empresa de assistência técnica e que fez a vistoria nos equipamentos não era independente, mas sim a própria assistência técnica que fez a venda dos equipamentos trocados – num evidente conflito de interesses. E a empresa de regulação do sinistro não houve inspeção do local no sentido de eliminar qualquer possibilidade de problema na parte interna da instalação elétrica (fls. 28/33). E a empresa reguladora do sinistro também não questionou qualquer vizinho, para informação sobre descarga elétrica oriunda daquela rede externa. E, por isso, ganhou relevância a ré informou inexistência de registro sobre interrupção de energia ou perturbação elétrica na data do sinistro, conforme controle interno (fls. 60/61). A impugnação fundamentada do próprio nexo causal, tornando-se controvertidos os fatos, demandada prova hábil. Precedentes da Turma julgadora. Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.